Tribunal: TCU
Processo: 024.780/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1232024, modalidade Pregão e Uasg 155904. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material químico (reagentes para realização de exames de bioquímica, com fornecimento de bens em regime de comodato), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Inteiro teor:
Acórdão 2530/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 90123/2024, sob a responsabilidade de Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material químico composto por reagentes para realização de exames de bioquímica, com fornecimento de bens em regime de comodato, Considerando a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), no sentido de que não procede a alegação do autor da representação, de que houve divergência entre o critério de julgamento estabelecido no edital (menor preço por lote/grupo) e o adotado na prática (menor preço por item); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; em indeferir o pedido de medida cautelar feito pelo representante; em dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, ao Hospital das Clínicas da UFG, à Ebserh e ao autor da representação; e em arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c o art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 024.780/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidades: Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - Ebserh e Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gustavo Felizardo Silva (408635/OAB-SP), representando Labinbraz Comercial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.